Tribunal: TJDFT
Processo: 0743648-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INJUSTIÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA. NÃO CABIMENTO.
1. A prova nova a que alude o art. 966, VII, do CPC, é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável.
2. A alegação de que não tinha conhecimento de que a doença mental de que era portador seria empecilho à pretensão de Administração de decretar a sua reforma, constituindo até mesmo óbice ao prosseguimento da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda, de prova nova não se trata, mas de introdução de fato novo, com o nítido propósito de instaurar nova discussão acerca da questão já decidida. No entanto, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508).
3. É pacífico na jurisprudência que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem constitui o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação do julgado, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.